Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil, versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.

4. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.